Tribunal: TJDFT
Processo: 0706657-54.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. NARRAÇÃO DE FATOS ENVOLVENDO COMPORTAMENTO DE CONDÔMINO. REGISTO EM ATA DE ASSEMBLEIA. LIMITES DA RAZOABILIDADE RESPEITADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou improcedentes o pedido da Recorrente.
2. Na origem a autora, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais em face da Recorrida argumentando, em suma, que durante uma reunião de condomínio teria sido mencionada de forma negativa na ata, que foi acusada de ter comportamento ríspido, grosseiro e ofensivo e que a sua inadimplência teria sido registrada.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor da Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Contrarrazões apresentadas (Id n. 672403362).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da procedência do pedido de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que foi exposta de forma vexatória e acusada de estar inadimplente quando não estava. Aduz que sofreu discriminação e abalo moral pela exposição das informações em ata. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
6. Em contrarrazões, a Recorrida sustenta que não houve ato ilícito e que não teria sido mencionado que a Recorrente estava inadimplente, apenas que esteve inadimplente. Defende a manutenção da sentença.
7. Apesar dos argumentos apresentados pela Recorrente, não merece acolhimento o pleito de reforma, pois não restou provada a ofensa aos direitos da sua personalidade, cabendo observar que os termos da ata nos pontos em que é mencionada se atém aos limites da razoabilidade, pois apenas narram ocorrências que a envolve, inclusive relatando situação de inadimplência em tempo verbal pretérito.
8. Portanto, inexistindo elementos que apontem qualquer extrapolação dos limites do mero aborrecimento, acertada a conclusão a que se chegou o Juízo de origem quanto a improcedência do pedido de indenização.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.